Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713093-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA, EDIMILSON VIEIRA FELIX EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23807625) opostos por PEDRO FELIX DA SILVA e outros ao acórdão de ID 23674560, alegando a existência de omissões quanto (i) a existência de obrigação contratual, que previa que a indenização seria depositada na conta corrente da Segurada para quitação do saldo devedor; (ii) ao que excedesse a esse saldo permaneceria à disposição dos herdeiros legais da titular da conta corrente e, (iii) ao erro de fato apontado pelos Autores. Em sede de contrarrazões (ID 21315421) a Embargada SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. (i) sustenta a ausência de omissão no acórdão embargado, defendendo que seja negado o conhecimento dos embargos opostos, à luz do inc. III, do art. 932, do CPC, e; (ii) pede a condenação dos Embargantes ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE os Embargantes PEDRO FELIX DA SILVA e outros para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021 08:31:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador